Tribunal: STM
Processo: 7000090-90.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria. Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente no aresto embargado.
Embargos de Declaração rejeitados por ausência de omissão ou de obscuridade. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
06/09/2023, 20:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808978039279&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000090-90.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR
ADVOGADO(A): ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB DF16904)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB DF40220)
EMBARGANTE: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
ADVOGADO(A): ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB DF16904)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB DF40220)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEFENSIVOS, POR
ENTENDER QUE AS MATÉRIAS NELE AVENTADAS FORAM DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS E POR NÃO VISLUMBRAR OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

06/09/2023, 20:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808978039279&evento=72169...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

06/09/2023, 20:26
:: 40001354139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
1/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000090-90.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR
ADVOGADO(A): ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB DF16904)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB DF40220)
EMBARGANTE: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
ADVOGADO(A): ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB DF16904)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB DF40220)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IN
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. OMISSÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
MERA
DISCORDÂNCIA
DO
ENTENDIMENTO
DA
CORTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual
adequado para a reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão
somente, a rediscussão da matéria. Na espécie, não se vislumbra
qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente
no aresto embargado.
Embargos de Declaração rejeitados por ausência de omissão ou de
obscuridade. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parante Camelo, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os presentes
embargos de declaração defensivos por entender que as matérias nele aventadas
foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou obscuridade no
acórdão embargado.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
7000090-90.2023.7.00.0000
40001354139 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:26
:: 40001354139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
2/7
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos
infringentes, opostos pela Defesa constituída do Cap R1 Ex PAULO VALDIR
XIMENES MARINON e do 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR, com
o objetivo de suprir omissões e obscuridades apontadas no Acórdão dos Embargos
de Declaração (ED) nº 7000146-60.2022.7.00.0000.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa (evento 30 dos ED):
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DECISÃO
QUE
REJEITOU
POR
UNINIMIDADE AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA A, DO CPC. TEMA 660 DO STF. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
DECISÕES UNÂNIMES.
Pretensão defensiva de que a Decisão Colegiada desta Corte castrense, que, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo, na íntegra, a Decisão que
inadmitiu o Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do
CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja corrigida em suas omissões pelo
Plenário. Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade.
O Embargante explicitou os pontos omissos do Acórdão, confundindo-os com o
próprio mérito recursal, devendo ser apreciados quando do exame do mérito.
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação ao preceito constitucional
trazido à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já
pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660, decidiu que a questão da ofensa ao
princípio do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Precedente do STF.
Os questionamentos defensivos e o simples fato de serem dissonantes dos interesses
do Recorrente não implicam distinguish, mas mero inconformismo da parte com o
resultado do julgado.
Tentativa defensiva fracassada de demonstrar a inaplicabilidade do Tema 660 ao
presente feito e de afastar a relação entre ele e os fatos e direitos elencados no
processo.
Decisão combatida acertada, com o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita no representativo da controvérsia (Tema 660).
7000090-90.2023.7.00.0000
40001354139 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:26
:: 40001354139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
3/7
Certo que a oposição de Embargos Declaratórios com objetivos meramente
infringentes não se releva cabível. Entendimento sedimentado para não se
acolherem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria
ventilada no Acórdão recorrido.
A hipótese dos autos se subsome ao precedente citado (Tema 660), de modo a não
justificar correções na Decisão Colegiada.
Embargos de Declaração rejeitados. Manutenção da Decisão hostilizada. Decisão
unânime".
A Defesa constituída, em suas razões recursais (evento 1), alega que
aresto embargado não delineou os motivos pelos quais os três fatos que distinguem
(distinguish) não se aplicam à espécie. Aduz que, in casu, houve violação ao art.
5ª, caput, e incisos LIV e LV, da Consituição Federal de 1988, nas teses a seguir:
"1º Tese de distinção: Não observância do devido processo legal e ofensa ao Art. 5º
da Constituição da República em razão da não submissão à deliberação do
Conselho Especial de Justiça para o Exército de requerimento oral da defesa.
2º Tese de distinção: Não observância do devido processo legal e ofensa ao Art. 5º
da Constituição da República por excesso de acusação que inviabiliza o exercício
da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório em sua dupla
acepção, causando confusão e incerteza quanto à imputação de peculato desvio ou
de peculato apropriação.
3ª Tese de distinção: Não observância do devido processo legal e ofensa ao Art. 5º
da Constituição da República por absoluta impossibilidade jurídica da pretensão
condenatória e atipicidade da conduta, uma vez que restou reconhecido que os
embargantes executaram suas atribuições funcionais de realizar pagamento de
verbas remuneratórias."
Ademais, sustenta que o acórdão recorrido não fundamentou a
aplicação do art. 132 do Regimento Interno do STM, ao declarar o caráter
protelatório dos aclaratórios.
Aponta, ainda, omissão quanto à ocorrência da causa extintiva de
punibilidade, prevista no art. 123, inciso VI, do Código Penal Militar (hipótese de
ressarcimento do dano, no caso de peculato culposo).
Ante o pedido de efeitos infringentes nos aclaratórios, foi aberta vista
eletrônica dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos
termos do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM. Oficiou
a ilustre Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, por meio do
Parecer acostado ao evento 9, tendo opinado pela rejeição dos Embargos de
Declaração defensivos, com a manutenção in totum do Acórdão vergastado.
É o relatório.
7000090-90.2023.7.00.0000
40001354139 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:26
:: 40001354139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
4/7
VOTO
Conheço do presente recurso de Embargos de Declaração,
oposto pela Defesa constituída, com pedido de efeitos modificativos, uma vez que
foram satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a
tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Em sede de Embargos deste jaez, sabe-se que a modulação dos efeitos
declaratórios integra o julgado e constitui meio de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional por configurar a última fronteira processual para aplainar possíveis
imperfeições existentes no plano infraconstitucional. Logo, razoável se faz seu
conhecimento, mesmo que seja, unicamente, para prequestionar matéria para fins de
recurso constitucional.
De sabença ampla, o manejo dos aclaratórios atina-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas,
restringindo-se sua apreciação pelo órgão julgador apenas aos pontos indicados pelo
Embargante.
Desde cedo, antecipo que não vislumbro omissão ou obscuridade a
serem sanadas no decisum atacado, porquanto o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, Presidente do STM à época, discorreu, com a
profundidade necessária, sobre todas as vertentes de irresignação defensiva contida
nas razões dos Embargos de Declaração nº 7000146-60.2022.7.00.0000.
Ademais, apenas em casos excepcionais, os Embargos Declaratórios se
destinam a modificar a essência do julgado, o que não tem assento no caso concreto.
Em homenagem à ampla defesa, passo a enfrentar o que se pede.
No tocante à tese defensiva de omissão no Acórdão recorrido quanto
à ocorrência da causa extintiva de punibilidade, prevista no art. 123, inciso VI, do
Código Penal Militar (ressarcimento do dano, no peculato culposo), verifica-se que
o tema não foi ventilado nas razões recursais acostadas ao evento 1 dos Embargos de
Declaração (ED) nº 7000146-60.2022.7.00.0000. Logo, não há qualquer ponto a se
reparar.
Alusivo à alegada omissão referente aos motivos pelos quais os três
fatos que distinguem (distinguish) não se aplicam à espécie, constantes no
relatório, todos relacionados com o princípio do devido processo legal, emerge dos
7000090-90.2023.7.00.0000
40001354139 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:26
:: 40001354139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
5/7
autos tão somente o inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento, uma
vez que o Aresto recorrido apreciou o tema, ainda que de forma desfavorável à
Defesa. Vejamos (evento 30 dos ED):
"[...] Nas razões dos Embargos, a tese defensiva restringiu-se à violação do
princípio do devido processo legal, contudo, nos argumentos de sustentação
apresentados, afirma a insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, de
forma a renovar a discussão enfrentada no Apelo Extremo.
Os Embargos não comportam maiores questionamentos, pois a matéria foi objeto
de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal que, expressamente, assentou não
existir repercussão geral nas alegações que tratam de suposta violação da garantia
citada, conforme o mencionado Tema nº 660, cujo teor reproduzo, in verbis:
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.' (ARE 748371 RG, Relator: Min. GILMAR
MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148
DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) (sem grifos no original.)
Nota-se que a ilustre Defesa, com o escopo de busca sanar supostas omissões e
contradições, rediscute a matéria que lhe foi desfavorável, buscando efeito
modificativo em nova decisão. Tanto que alude novamente a hipóteses já
apresentadas e exaustivamente enfrentadas no curso da instrução criminal.
Todavia, sabe-se que a oposição de Embargos Declaratórios com objetivos
meramente infringentes não se releva cabível.
[...]
Ressalte-se, ademais, conforme dito alhures, que o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar absolutamente acerca de todas as teses ou alegações
trazidas pela parte, de modo que apenas aquelas realmente necessárias ao deslinde
da controvérsia devem ser ressaltadas e merecem atenção.
Cabe aqui registar a orientação dos tribunais pátrios no sentido de que o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, mas sim aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada na Decisão
recorrida.
[...]
Ademais, somente para argumentar, os Embargantes trazem a tentativa, nos
presentes Embargos de Declaração, de demonstrar que a tese firmada pelo STF no
precedente citado não se aplica ao presente feito (distinguishing), alegando que o
Tema 660, citado na Decisão recorrida, não se relaciona, neste caso, com os fatos e
direitos elencados no processo.
7000090-90.2023.7.00.0000
40001354139 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:26
:: 40001354139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
6/7
Todavia, foi acertada a Decisão combatida ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita no representativo da controvérsia (Tema 660). Isso porque o STF
possui vários julgados em que o referido entendimento foi aplicado a processos
criminais, como se vê, in verbis:
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e
Processual Penal. Possibilidade de posse e de venda de arma de fogo e de
munição de uso restrito. Aplicação do princípio da consunção. Violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame.
Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema
relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa,
dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se
presta o recurso extraordinário para a análise de matéria
infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.
(ARE 1267434 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal
Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207
DIVULG 19-08-2020 PUBLIC 20-08-2020)' (Grifos Nossos.)
Na Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário restaram consignados os
motivos que não permitiam a subida da irresignação ao Supremo Tribunal Federal,
por declaração explícita daquela Corte de que a matéria não comportava
repercussão geral."
Nesse compasso, verifica-se que a matéria levada a julgamento foi
inteiramente apreciada.
Por derradeiro, no tocante à falta de fundamentação na declaração do
caráter protelatório dos aclaratórios opostos, novamente, razão não assiste à Defesa,
visto que o pedido defensivo de reexame das questões de mérito, à míngua de
omissões ou de obscuridades, desvirtuou a finalidade do recurso manejado,
ensejando assim, a aplicação do art. 132 do Regimento Interno do STM.
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional, passível de
correção, em forma de omissão ou obscuridade, não subsiste respaldo para acolher
os presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos de Declaração defensivos por entender que as matérias nele aventadas
foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou obscuridade no
Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000090-90.2023.7.00.0000
40001354139 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:26
:: 40001354139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
7/7
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354139v6 e
do código CRC 70418497.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 5/9/2023, às 16:41:5
7000090-90.2023.7.00.0000
40001354139 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR